Tribunal: CARF
Processo: 11065.002231/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002231/2009-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.600 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
STAHL BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente a DCOMP no 38976.84604.240205.1.3.02-1147, lastreada em saldo
negativo apurado no ano-calendário 2014, no valor de 505.055,28.
2.

Os motivos para a glosa parcial da DCOMP, que resultou no reconhecimento do
saldo negativo no valor de R$ 297.352,68, foi o não acatamento de parte do incentivo para
atividade audiovisual, no valor de R$ 26.105,46, dos originais R$ 60.000,00, e de parte dos
valores relativos ao IRRF incidente sobre aplicações financeiras, no valor de R$ 181.597,14, dos
originais R$ 483.526,70, esta última em razão de que o sujeito passivo ter oferecido à tributação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002231/2009-66
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.600 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002231/2009-66

apenas o montante de R$ 1.509.647,78 no ano-calendário 2004, ou seja, foi deferido apenas o
valor de IRRF correspondente a 20% das receitas, R$ 301.929,56.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 136/137), o sujeito passivo alegou que
as receitas foram tributadas na sua integralidade com base no regime de competência.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 222/233) por
entender que o IRRF só poderia ser deduzido se as respectivas receitas estivessem incluídos na
declaração, com base no art. 770 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99), por essa razão entendeu ser correta a limitação do crédito a esse título
em 20% das receitas financeiras. Concluiu ainda a autoridade julgadora de primeira instância que
nenhum valor a título de juros sobre capital próprio foi oferecido à tributação. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DO IRPJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE
RECONHECIDO.
Homologa-se a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 245/256), a Recorrente informa que reconheceu as
receitas financeiras pelo regime de competência e que parte das receitas sobre as quais houve
retenção no ano-calendário 2004 foram tributadas no ano-calendário 2003, nos termos dos art.
770 e 773 do RIR/99 e do art. 37 da Lei no 8.981, de 1995; que a IN RFB no 1.585, de 2015, no
seu art. 70, § 1o-A, convalida esse proceder; que junta cópia dos Informes de Rendimentos de
2004, extratos de aplicação financeira relativa com base em dezembro de 2003 e conciliação de
aplicação financeira de 2003, cópia da DIPJ 2003, Razão Analítico das aplicações financeiras
2003 e Planilha das aplicações financeiras, que em suma, demonstram que o rendimento bruto
das aplicações financeiras resgatadas em 2004 foi oferecido à tributação no ano anterior, isto é,
no calendário 2003; sobre o fato de nenhum valor ter sido oferecido a tributação a título de Juros
sobre o Capital Próprio (JCP), informa que não teve no período receita com JCP, mas despesa os
valores se referem a despesa, cujo IRRF foi devidamente recolhido. Requer, ao final, a reforma
da r. decisão haja vista que as aplicações financeiras foram oferecidas à tributação em ano
anterior a retenção na fonte.
6.

É o relatório.

Voto
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.600 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002231/2009-66

Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 15.08.2017,
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 242), dessa forma, o Recurso Voluntário
protocolizado em 03.09.2017, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 244), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

O litígio foi instaurado em relação exclusivamente a glosa relativa ao não
reconhecimento do IRRF que formou o saldo negativo do ano-calendário 2004, isto é, não foi
contestada a parcela da glosa do saldo negativo relativo ao incentivo fiscal para atividade
audiovisual, no valor de R$ 26.105,46.
9.

Assim, o objeto sob análise em grau recursal diz respeito se é possível a
desvinculação do IRRF incidente sobre aplicações financeiras e o oferecimento das respectivas
receitas. Ressalte-se que não há questionamento sobre a existência das retenções.
10.

O Despacho Decisório e a r. Decisão entenderam por limitar o direito ao IRRF ao
valor equivalente das receitas financeiras tributadas no próprio ano-calendário de 2004.
Fundamentam suas posições com base no art. 770 do RIR/99:
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, mesmo no
caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de operações de swap e
outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o).
§ 1o A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de beneficiário
referido no inciso I do art. 774 (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o, parágrafo único).
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II - serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa jurídica
optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta.
§ 3o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
I - os ganhos líquidos auferidos no mês de encerramento do período de apuração serão
incorporados automaticamente ao lucro presumido ou arbitrado;
II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação (regime de caixa);
III - as perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 761, 764, 765 e 766
somente podem ser compensadas com ganhos auferidos nas mesmas operações.
11.

A decisão de primeira instância fundamenta sua posição na Súmula CARF no 80,
in verbis:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.600 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002231/2009-66

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
12.

A Recorrente alega que as receitas que originaram a retenção do imposto que
formaram o saldo negativo do ano-calendário 2004 foram contabilizadas como receita pelo
regime de competência, no ano-calendário 2003.
13.

Conforme peça recursal, do valor total constante na DIPJ 2004/AC2003, R$
1.600.955,34, a parcela de R$ 1.235.633,67 se refere a aplicações financeiras resgatadas no ano-
calendário 2004, fato comprovado pelas provas acostadas, Ficha 06A da DIPJ, Razão Analítico e
Planilha sobre a composição desses valores (fls. 275/292).
14.

De fato, computando-se os valores constantes nos documentos anexo à peça
recursal, verifica-se que o sujeito passivo reconheceu R$ 916.554,63 como receitas financeiras
no ano-calendário 2003 que não foram resgatadas. No mesmo período, foram provisionados R$
182.308,83, conforme se verifica no quadro seguinte:
Período
Receita Contabilizada
Resgate no AC2003
Estorno
Receita Não
Resgatada no AC 2003
IRRF Provisionado
jan/03
R$93.345,95
R$40.816,06
R$52.529,89
R$10.506,04
fev/03
R$104.025,85
R$38.344,32
R$65.681,53
R$12.326,36
mar/03
R$96.869,90
R$119.951,86
-R$23.081,96
R$0,00
abr/03
R$90.587,72
R$72.925,04
R$17.662,68
R$3.432,50
mai/03
R$94.971,81

R$94.971,81
R$18.928,89
jun/03
R$97.261,64

R$97.261,64
R$19.330,53
jul/03
R$116.137,85

R$116.137,85
R$23.414,94
ago/03
R$109.754,70

R$109.754,70
R$21.950,88
set/03
R$112.902,42

R$112.902,42
R$22.580,47
out/03
R$110.972,49

R$110.972,49
R$21.987,11
nov/03
R$105.104,92

R$105.104,92
R$21.228,36
dez/03
R$103.698,42
R$70.123,72
R$33.574,70
R$6.622,75
Total
R$1.235.633,67
R$342.161,00
-R$23.081,96
R$916.554,63
R$182.308,83

15.

No Despacho Decisório e, posteriormente convalidado na r. Decisão, foi
reconhecido crédito do IRRF na proporção das receitas com aplicações financeiras informados
na DIPJ 2005/AC 2004, no valor de R$ 1.509.647,78 (fls. 45). Como relatado, foi aplicada a
alíquota de 20% e reconhecido como crédito passível de compensação o valor de IRRF de R$
301.929,56.
16.

Antecipando-me ao mérito, entendo, mais do que correta, ser inexorável o fato de
haver dissociação entre o reconhecimento das receitas e a retenção do IRRF para as pessoas
jurídicas tributadas pelo Lucro Real e, por consequência, obrigadas a observar o regime de
competência para registro das receitas e das despesas.
17.

Como arguido pela Recorrente, o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585, de 2015,
admite a possibilidade de aproveitamento do IRRF relativo a receitas registradas em períodos de
apuração anteriores:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.600 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002231/2009-66

Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real,
presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já
computados na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em
observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no
encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado
o disposto no § 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de
julho de 2017)
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses em
que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56 será pago com o
apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o seu pagamento em
separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de compensação
de perdas previsto no § 7o.
§ 4o As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-
trade), realizadas em mercados de renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis
na apuração do lucro real.
§ 5o Excluem-se do disposto no § 4o as perdas apuradas pelas entidades de que trata o
inciso I do caput do art. 71.
§ 6o Para efeito de apuração e pagamento do imposto mensal sobre ganhos líquidos, as
perdas em operações day-trade poderão ser compensadas com os ganhos auferidos em
operações da mesma espécie.
§ 7o Ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o, as perdas apuradas nas operações de que
tratam os arts. 18, 50, 58 e 60 a 62 somente serão dedutíveis na determinação do lucro
real até o limite dos ganhos auferidos nas operações previstas nesses mesmos
dispositivos.
§ 8o As perdas não deduzidas em um período de apuração poderão sê-lo nos períodos
subsequentes, observado o limite a que se refere o § 7o.
§ 9o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
I - o imposto de que trata o art. 56 será pago em separado nos 2 (dois) meses anteriores
ao do encerramento do período de apuração;
II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação (regime de caixa);
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.600 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002231/2009-66

III - as perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 58 e 60 a 62 somente
podem ser compensadas com os ganhos auferidos nas mesmas operações, observado o
disposto no art. 64.
§ 9o-A Para fins do disposto no inciso II do § 9o deste artigo, considera-se resgate, no
caso de aplicações em fundos de investimento por pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido ou arbitrado, a incidência semestral do imposto sobre a renda nos
meses de maio e novembro de cada ano nos termos do inciso I do art. 9o. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
§ 10. A compensação do imposto sobre a renda retido em aplicações financeiras da
pessoa jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos,
mensal ou trimestral, fornecido pela instituição financeira. (g.n.)
18.

Tal fato, diferentemente do entendimento da autoridade julgadora de primeira
instância, não colide com o enunciado da Súmula CARF no 80, que busca afastar a restituição do
IRRF, via cômputo como saldo negativo, sem que as respectivas receitas tenham sido tributadas.
19.

No caso, ainda conforme alegação da Recorrente, as receitas foram tributadas em
observância ao regime de competência, ou seja, antes do cômputo do IRRF para fins de
composição do saldo negativo.
20.

Ocorre que, se não há dúvida sobre a possibilidade jurídica, há dúvida sobre o
quantum, explica-se:
20.1.
Do montante registrado como receita financeira no AC 2003, no valor de R$
916.554,63, quanto desse valor foi efetivamente resgatado no AC 2004, pois se o resgate não se
deu pelo valor total, não se justificaria o reconhecimento adicional do IRRF no valor de R$
181.597,14?
20.2.
Além disso, do montante registrado como receita financeira no AC 2004, no valor
de R$ 1.509.647,78 e que validou o reconhecimento do IRRF de R$ 301.929,56, questiona-se,
todo o valor foi resgatado no AC 2004 ou foi objeto de resgate em períodos futuros?
21.

Diante de tais dúvidas, que a análise e reanálise dos autos efetuadas no âmbito
deste CARF não nos permitem responder, proponho seja o presente julgamento convertido em
diligência para que a unidade preparadora, mediante diligência junto ao sujeito passivo,
responda:

a) O montante de receitas financeiras registradas e não resgatadas no AC 2003,
que, conforme demonstrativos apresentados pela Recorrente, montam R$ 916.554,63, foram
resgatados no AC 2004?

b) Do valor total reconhecido como receita no AC 2004, no valor de R$
1.509.647,78, todo o valor foi resgatado no AC 2004, quando foi computado o valor de R$
483.526,70 a título de IRRF.
22.

Concluída a análise, elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o
julgamento e dar ciência à Recorrente para que, se julgar oportuno, se manifeste exclusivamente
sobre esses pontos no prazo de trinta dias.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.600 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002231/2009-66

23.

Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem voltar ao CARF
para prosseguimento de seu julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital